Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 05 (CINCO) CARREGAMENTOS DISTINTOS DE DROGA, TOTALIZANDO 4.059KG DE MACONHA APREENDIDAS E VINCULADAS, EM TESE, AO GRUPO CRIMINOSO SUPOSTAMENTE INTEGRADO PELA PACIENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, dada a presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. Não se observa ilegalidade na decisão impugnada, pois justificou a necessidade e a adequação da prisão preventiva do paciente, concluindo pelo estado de perigo que a sua liberdade representa para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos a indicar a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa, apresentando, assim, fundamentação idônea.
3. No caso dos autos, trata-se de suposta prática de tráfico de drogas, em associação criminosa e divisão de tarefas que culminou na apreensão de grande quantidade de droga em 05 (cinco) ocasiões distintas, totalizando 4.059kg de maconha apreendidas e vinculadas, em tese, ao grupo criminoso, que, mesmo com a prisão em flagrante de alguns de seus integrantes, não se sentiu intimidado e se manteve na prática delitiva, indicando o risco de reiteração delitiva. Os elementos dos autos evidenciam, em tese, a elevada articulação da associação criminosa, o volume de drogas comercializadas, a periculosidade dos integrantes do grupo e o risco que suas liberdades oferecem à ordem pública, pois revelam a prática de intenso tráfico de drogas mediante o transporte de elevadas quantidades de maconha do estado do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal, gerando dano, perigo e insegurança à população, que é atingida pela disseminação de grande quantidade de drogas para revenda no Distrito Federal.
4. As circunstâncias dos autos indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
5. Não há que se falar, por ora, na falta de contemporaneidade da prisão cautelar, pois o crime de associação para o tráfico é permanente e a denúncia apontou a atuação da associação até novembro de 2022, data da prisão preventiva de alguns dos integrantes do grupo.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.